Tribunal: TJMT
Processo: 1017933-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017933-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (EMBARGANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (EMBARGANTE), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017933-54.2021.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA VERIFICADA INTEMPESTIVIDADE – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA E NÃO DESCONSTITUÍDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017933-54.2021.8.11.0000

Agravo Interno no 1017933-54.2021.8.11.0000

Agravantes
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

Agravados
:
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto por
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
e
MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

contra a decisão lançada no id. 130099177
, proferida em 31.5.2022, que não conheceu seu Agravo de Instrumento no 1017933-54.2021.8.11.0000.

Alega cerceamento de defesa, ao argumento de que sua patronesse postulou a devolução do prazo para recurso contra a decisão que não conheceu o Agravo de
Instrumento
no 1017933-54.2021.811.0000 em face de enfermidade, cujo pedido foi indeferido e que a referida decisão (que indeferiu o pedido de dilação do prazo) ainda deixou de manifestar sobre os pontos arguidos pela advogada, bem como que foi, inclusive, contraditória.

No mérito deste Agravo Interno, após discorrer sobre a situação processual, sustentam, em síntese, ser caso de aceitação do Agravo de Instrumento no 1017933-54.2021.811.0000.

Ao final, pedem o provimento deste Agravo Interno.

No id. 134953187 os agravantes de interno pediram a suspensão do trâmite deste recurso, ao argumento de ter feito pedido de desistência do Inventário Judicial e de abertura de Inventário pela via extrajudicial.

No id. 136140696 contraminuta em que os agravados de interno
Maria Annita Maldaner e Vinicius de Souza Lopes Maldaner
defendem
“a rejeição dos Embargos de Declaração”
e a condenação da “
Embargante e de sua patrona
” por litigância de má-fé.

No id. 136140697 contraminuta em que os agravados de interno
Maria Annita Maldaner e Vinicius de Souza Lopes Maldaner
defendem

o desprovimento do Agravo Interno e a condenação dos agravantes e de sua patrona por litigância de má-fé.

No id. 136606689 os agravantes de interno pediram novamente a suspensão do trâmite deste recurso, ao argumento de ter feito pedido de desistência do Inventário Judicial e de abertura de Inventário pela via extrajudicial.

No id. 136802658 a agravada
Maria Annita Maldaner
requereu o chamamento do feito à ordem, a fim de que seja obstada a suspensão do trâmite do Inventário Judicial do Espólio de
Elton Luiz Maldaner
e para que o Juízo de origem cumpra a liminar proferida no Agravo de Instrumento no 1017933-54.2021.811.0000 até a análise dos recursos pendentes.

No id. 137008658 os agravantes de interno informam que obtiveram, na origem, o deferimento do pedido de suspensão do trâmite do Inventário Judicial e reiteraram o pedido de suspensão deste Agravo Interno.

No id. 139504692 os agravantes de interno reiteram o pedido de suspensão do trâmite deste Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017933-54.2021.8.11.0000

Agravantes
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

Agravados
:
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

VOTO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto por
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
e
MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

contra a decisão lançada no id. 130099177
, proferida em 31.5.2022, que não conheceu seu Agravo de Instrumento no 1017933-54.2021.8.11.0000.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão

lançada no id. 130099177
,
proferida em 31.5.2022, que não conheceu o Agravo de Instrumento no 1017933-54.2021.8.11.0000 interposto por
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
e
MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER
, aqui agravantes de interno
.

De início, importa registrar não ser caso de suspensão do trâmite do Agravo Interno, por duas razões, a saber:

1-
porque cuida-se de recurso contra decisão que não conheceu o Agravo de
Instrumento
no 1017933-54.2021.8.11.0000 interposto por
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
e
MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER
, aqui agravantes de interno.

Logo, eventual mantença da decisão de não conhecimento do Agravo de
Instrumento
, nada influenciará na questão de substituição do Inventário Judicial pelo Inventário Extrajudicial.

Se reformada a decisão impugnada, o resultado será a análise do Agravo de
Instrumento
tirado da decisão que declinou da competência para processamento do Inventário Judicial, de Vila Bela da Santíssima Trindade para Dois Irmãos-RS.

Logo, o Agravo de Instrumento tirado de decisão do Inventário Judicial é que ainda seria levado a julgamento e não decisão sobre eventual aceitação ou não do Inventário Extrajudicial.

2-
O juízo de origem,
em 09.9.2022
(id. no 94513092 do Inventário Judicial 1000169-18.2021.811.0077)
indeferiu o pedido de desistência do Inventário Judicial e determinou várias providências
, conforme fragmento da decisão de origem que se transcreve:

“
Diante de todo o exposto e, considerando a inércia reiterada do inventariante em atender aos comandos do Juízo, decido:

a)
INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO APRESENTADO PELO INVENTARIANTE AO ID. 92489032
;

b)
Determino a intimação do inventariante para,
no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de remoção nos termos do art. 622, incisos V e VI, do CPC:

b.1)
Prestar contas da administração e destinação atual de todo saldo de semoventes apontados nas primeiras declarações, junto ao INDEA em nome do de cujus Elton Luiz Maldaner junto ao INDEA, conforme determinado na decisão de nomeação de inventariante, devendo juntar os documentos comprobatórios pertinentes;

b.2)
Apresentar nos autos a cópia do último ato de alteração do capital social da empresa Travessão Agronegócios - EIRELI, contendo as informações detalhadas quanto aos critérios de integralização e avaliação de todos bens integralizados descritos na exordial e na Escritura Pública de Sobrepartilha datada de 05/07/2022, juntado ao ID. 92693143;

b.3)
Cumprir as determinações de ID. 80668681 e 87959737, devendo esclarecer os pontos apresentados nas primeiras declarações (posteriormente ratificada) com relação aos imóveis que estão registrados em nome da empresa Agropecuária Montecristo LTDA, pois não esclarecida a relação entre a propriedade dos imóveis desta primeira com a empresa Travessão Agronegócios EIRELI;
bem como
se manifestar sobre as petições da interessada Maria Anitta Maldaner informando a ocorrência de sonegação de bens, como os armamentos apreendidos e informados ao ID. 88336021 e, petição de Id. 90564003;

b.3)
Se manifestar quanto ao aditamento da quota parte de direito de Elton Luiz Maldaner dos bens de propriedade de Alcindo Bertholdo Maldaner, no inventário judicial que tramita perante a Comarca de Dois Irmãos/RS;

b.4)
Esclareça a inventariante se a suspensão pleiteada neste processo para composição entre as partes, incluia todos os litigantes que demandam nesta Comarca acerca dos espólios;

c)
Mantenho em parte o indeferimento dos os pedidos de Id. 83729419, pois conforme decisão de Id. 86033626, os requerimentos fogem da abrangência do procedimento de inventário, exceto o pedido de abstenção da venda do gado e remoção do inventariante,
os quais postergo para após manifestação da parte autora
. O pedido de providências quanto a expedição de ofícios às instituições financeiras constantes nas garantias averbadas nas matrículas no 2.761, no 3.541, no 3.542, no 3.543, no 3.791, no 3.792 e no 3.793, devem ser intentadas perante a ação que tramita na Justiça Federal, em que foi determinado bloqueio das mesmas;

d)
Postergo também, para após manifestação da parte autora, os pedidos de Id. 88336021 quanto a quebra de sigilo fiscal e suspensão dos autos do inventário;

e)
Nos mesmos moldes da decisão de ID. 57701260, defiro o pedido de habilitação da Rosângela Maldaner Ody, herdeira habilitada nos autos do Inventário n. 5000669- 07.2017.8.21.0145, que tramita no Juízo da Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS;

f)
Esclareçam as partes quanto aos andamentos do Agravo de Instrumento n. 1017933-54.2021.8.11.0000;

g)
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que proceda ao registro junto à matrículas dos imóveis acerca da existência dos processos em trâmite nesta Comarca sobre os bens deixados pelo de cujus para conhecimento de terceiros

Às providências.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, datado e assinado eletronicamente.
”
(grifo próprio e nosso).

Logo, sem razão o pedido de suspensão deste Agravo Interno
.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, tem-se
que não foi obstado o direito da patronesse dos recorrentes de postular o que bem entendesse
.

A decisão apenas indeferiu pedido de suspensão de prazo para interposição de recurso contra não conhecimento do Agravo de Instrumento,
sem impedir, entretanto, que a advogada postulasse o que bem entendesse. Tanto que postulou e postula o que bem entende
.

Registra-se que a patronesse dos recorrentes
após a decisão ora impugnada, que não conheceu o Agravo de Instrumento
(id. 130099177, proferida em 31.5.2022),
formulou em 07.6.2022 (id. 130852650) pedido de suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento
(que já não tinha sido conhecido)
e de
devolução do prazo para manifestação sobre a decisão proferida em 31.5.2022
(id. 130099177), bem assim,
que fosse considerado o início da contagem do prazo a partir de 08.7.2022
, ao argumento que a advogada, subscritora daquele referido pedido,
estava afastada de suas atividades habituais desde 25.5.2022, pelo período de 45 dias (término em 08.7.2022)
, por estar em fase de restabelecimento de cirurgia e ingerindo remédios fortes, frutos de receituários controlados.

Os agravados manifestaram-se contra, conforme id. 130890693.

A decisão proferida em 08.6.2022, lançada no id. 130915692,
consignou de forma suficiente
, a desnecessidade de suspensão do de suspensão do prazo para recurso da decisão que não conheceu o Agravo de
Instrumento
, inclusive, porque restou comprovado que a advogada dos agravantes de instrumento e deste Agravo Interno teria, no mesmo período da pretendida suspensão, ter continuado a exercer sua profissão sem problema algum.
Tanto que, durante o período que informou estar afastada das atividades por ter submetido a cirurgia em um dos pés, confeccionou e protocolou várias recursos e peças
.

Veja o fragmento da referida decisão, que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para recurso da decisão que não conheceu o Agravo de
Instrumento
:

“
Realça-se que a agravada ainda
informa e comprova
que a patronesse do requerente, no mesmo período de sua dita suspensão de atividades, também
opôs Embargos de Declaração na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade em 02.6.2022
, conforme documento juntado no id. 130890699, além de ter poderes que lhe confere possibilidade de substabelecimento.

Importante também realçar que embora alegue ter obtido o deferimento do pedido de suspensão em outra ação, ou seja, naquela de no 0000772-63.2021.8.16.0047 – Ação de Indenização por Dano Moral em trâmite no Estado do Paraná,
O DEFERIMENTO FOI
EXCLUSIVAMENTE
PARA DISPENSÁ-LA DA PARTICPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSRUÇÃO E JULGAMENTO
.
TODAVIA, A RESTRIÇÃO NÃO ALCANÇOU A AUDIÊNCIA VIRTUAL,
conforme restou consignado pela decisão que foi juntada no id. 130852653, ora transcrita:

“Vistos.

1. Diante da manifestação e dos documentos apresentados pela parte autora
E POR SUA ADVOGADA
(seq. 50.1), especialmente em atenção ao recente atestado médico juntado à seq. 50.3,
DEFIRO O PEDIDO E REDESIGNO PARA O DIA 13 DE JULHO DE 2022, ÀS 14H30MIN, PARA QUE SEJA REALIZADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
, assegurando efetivo contraditório judicial.

COM EFEITO, A MODALIDADE DE AUDIÊNCIA VIRTUAL DEVE SER MANTIDA, UMA VEZ QUE COMPATÍVEL COM AS RESTRIÇÕES MÉDICAS DA PARTE AUTORA
, conforme atestado anexo à seq. 50.2. Ademais, consigna-se que durante a audiência a autora poderá permanecer no repouso de seu lar, sem prejuízo de cuidados médicos e do auxílio de familiares/terceiros.

2. As partes devem ser intimadas pessoalmente para comparecimento e realização do depoimento pessoal, constando em mandado a advertência de confesso.

A intimação das demais testemunhas, por sua vez, dar-se-á na forma do artigo 455 do CPC/2015, CABENDO AO ADVOGADO A INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA, dispensando-se a intimação do juízo (caput).

3. Intimações e demais diligências necessárias. Assaí/PR, datado eletronicamente.”
(grifo próprio e nosso).

No mesmo sentido, ou seja,
exclusivamente para dispensa da presença em audiência
é que também foi deferido à advogada o pedido que fez na outra ação de no 0002297-80.2021.8.16.0047, que trata-se de Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor em trâmite no Paraná: Foi dispensada “
APENAS PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA AMANHA
” (07.06.2022).

Veja o fragmento da decisão que apresentou no id. 130852654:

“
DEFIRO em parte o pedido apenas para dispensá-la de participar na audiência designada para amanhã
. Ressalto que a necessidade de sua oitiva será avaliada ao término das oitivas na audiência. Caso seja ainda necessário o seu depoimento, será intimada para comparecimento. Int. Dil. nec. Assaí, 06 de junho de 2022. Élberti Mattos Bernardineli Magistrado.” (grifei).

Veja-se, pois que não houve dispensa de atos outros que não o exclusivo comparecimento em audiência.

Neste processo a orientação há que ser a mesma dada pelos julgados prolatores das decisões apresentadas pelo agravante, ou seja, de desnecessidade da pretendida suspensão do prazo, notadamente por não ser necessária a presença física da advogada, muito menos deslocamento para est Corte, para, caso queira, apresentar recurso contra a decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento.

Realça-se que nem mesmo o alegado uso de medicamento serviu de fundamento para que o julgador deferisse o pedido de não participação na audiência virtual
.

O eventual recurso é meramente técnico e não exige que a advogada lembre ou relembre de algo que não seja os fundamentos postos na decisão impugnada.

Além do que ainda há prazo mais que suficiente para interpor seu recurso, caso queira, porquanto dos 15 dias reservado a interposição do recurso, decorreram apenas três
.

Quanto ao pedido de aplicação de multa, não se verifica a necessidade, porquanto o pedido não impôs prejuízos às partes.

Isso posto,
indefere-se o pedido de suspensão de prazo
.”
(grifo próprio).

Registra-se
que a patronesse dos recorrentes, também no período que alegou impossibilidade de exercício da profissão, ainda opôs os Embargos de Declaração no 1015603-84.2021.811.0000, que foram desprovidos
.

TAMBÉM É DE SE CONSIGNAR QUE ESTA MESMA QUESTÃO, DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PRAZO FEITO PELA PATRONESSE DOS AGRAVANTES FOI ARGUIDA E REJEITADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015603-84.2021.811.0000
.

Aliás, referida decisão que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para recurso da decisão que não conheceu o Agravo de
Instrumento
foi objeto
dos Embargos de Declaração opostos pelos então agravantes de instrumento e agora agravantes de interno, cujos embargos de declaração foram desprovidos em 13.6.2022,
porquanto não restou verificadas as alegadas omissão e contradição
.

Dessa forma,
rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa
.

Quanto ao mérito deste Agravo Interno, tem-se que a decisão impugnada,
que não conheceu o Agravo de Instrumento no 1017933-54.2021.811.000 é de ser mantida
.

O cerne do
Agravo de
Instrumento no 1017933-54.2021.811.000 era
saber se era caso de reforma da decisão LANÇADA NO INVENTÁRIO n° 100169-18.2021.8.11.0077 DOS BENS EVENTUALMENTE DEIXADOS POR
ELTON LUIZ MALDANER
,
a fim de firmar a competência do Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade para processar o referido Inventário e afastar, assim, a remessa do processo para a Comarca de Dois Irmãos-RS onde processa o Inventário de
Alcino Bertholdo Maldaner
, pai de
Elton Luiz
.

E como bem explicado na decisão impugnada, a
Informação prestada pelo juiz de origem, id. 125928195 dá conta que a decisão
, embora proferida de forma conjunta com a Cautelar Antecedente no n° 1000497-45.2021.8.11.0077, proposta por
Maria Anitta
,

também foi lançada no Inventário n° 100169-18.2021.8.11.0077
,
dos bens deixados por
Elton Luiz Maldaner
e
no mesmo dia que foi proferida nas duas ações, 12.7.2021
(
id. 60379980 do Inventário)
.

Assim,
no Inventário
, o
Espólio
, agravante de instrumento e agora agravante de interno, tomou ciência da decisão em 22.7.2021 (quinta-feira) e em 28.7.2021 (quarta-feira) opôs Embargos de Declaração (id. 125928195)
CONTRA A DECISÃO LANÇADA NO INVENTÁRIO
, cujos referidos embargos de declaração não foram acolhidos em 29.7.2021 (quinta-feira), conforme id. 125928196
.

Em 09.8.2021 (segunda-feira) o
Espólio de Elton Luiz

tomou ciência da decisão que não acolheu seus Embargos de Declaração
(id. 125928196)
opostos, reprisa-se, contra a decisão QUE FOI LANÇADA NO INVENTÁRIO
,
e que declinou a competência para o Juízo de Dois Irmãos/RS.

E no mesmo dia, 09.8.2021,
NO INVENTÁRIO
, o Espólio de
Elton Luiz
, agravante de instrumento e agora agravante de interno, ainda requereu restituição de prazo para interposição de Agravo

no Inventário
, ao argumento que o sistema registrou que o prazo para recorrer seria de 05 dias, quando a regra processual lhe garante 15 dias para a modalidade pretendida, ou seja, para o Agravo de Instrumento.

No dia 18.8.2021 o
Espólio
requereu,
TAMBÉM NO INVENTÁRIO
, a expedição de
certidão de intimação da parte da decisão lançada no Inventário
, a fim de instruir Agravo de Instrumento e no mesmo dia, ou seja, 18.8.2021, teve deferido o pedido.

Em 26.8.2021 informou ao Juízo de origem a interposição, feita no mesmo dia (26.8.2021) do outro Agravo no 1015603-84.2021.811.0000 (id. 125928196).
Entretanto, tirado da decisão proferida na Tutela Cautelar Antecedente n° 1000497-45.2021.8.11.0077, na parte que resolveu questões especificas daquele mencionado processo e que não encontram espaço para serem utilizadas neste recurso
TIRADO DA DECISÃO LANÇADA NO INVENTÁRIO
, notadamente da que declinou da competência do Juízo de origem para analisar e processar o referido Inventário
.

Assim,
tem-se que a decisão impugnada,
NA PARTE QUE SE REFERE AO INVENTÁRIO E QUE NELE FOI LANÇADA

foi proferida em 12.7.2021

e que em 22.7.2021 (quinta-feira) o
Espólio DE Elton Luiz
dela tomou ciência
, bem assim, que em 28.7.2021 (quarta-feira)
o mencionado
Espólio
opôs seus Embargos de Declaração, que não foram acolhidos em 29.7.2021 (quinta-feira)
.

O
Espólio de Elton Luiz
tomou ciência da decisão que não acolheu seus Embargos de Declaração
em 09.8.2021
(segunda-feira) e
interpôs este atual Agravo no

1017933-54.2021.8.11.0000 somente em 05.10.2021
.

Dispõe o art. 1.026 do CPC:

“
Os embargos de declaração
não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
.”
(grifei).

Importante consignar que apenas nos casos de intempestividade ou de serem manifestamente incabíveis/protelatórios é que não haverá interrupção do prazo de eventual recurso,
situação que não se verificou neste caso
.

Logo, considerado o caráter interruptivo conferido aos Embargos de Declaração, o prazo de 15 dias para interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão impugnada,
interrompeu com a oposição de Embargos de Declaração (22.7.2021) e somente

iniciou sua contagem em 10.8.2021 (terça-feira)
quando da ciência da decisão que não acolheu os mencionados Embargos de Declaração.

Assim,
o prazo de 15 dias para o Agravo de Instrumento iniciou em 10.8.2021 (terça-feira) e findou em 31.8.2021 (terça-feira)
.

O Agravo de Instrumento no 1017933-54.2021.811.0000 foi interposto em 05.10.2021, reitera-se
.

Desse modo, realmente aquele recurso, Agravo de Instrumento, é intempestivo, porquanto interposto com mais de mês do término do prazo para sua apresentação, que foi 31.8.2021
.

Realça-se que a
admissibilidade é questão que comporta verificação, inclusive, de ofício, por tratar de questão de ordem pública, e a intempestividade, se verificada, impõe o não conhecimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
RECURSO

INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5o, DO CPC.

INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
NÃO

CONHECIMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA CHANCELADA PELO COLEGIADO.
AGRAVO

INTERNO DESPROVIDO
.” (
Agravo
Interno, No 70085585149, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 25-05-2022)
(grifei).

Dessa forma,
verificada a intempestividade do Agravo de Instrumento, não foi conhecido, cuja decisão é de ser mantida
.

Posto isso, nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que forte no art. 932, III, do CPC, não conheceu o Agravo de Instrumento no 1017933-54.2021.811.000, porquanto foi interposto intempestivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022